Tribunal: TJDFT
Processo: 0753730-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI 14.046/2020. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea a restituir os valores pagos no importe de R$ R$ 4.116,29 (quatro mil cento e dezesseis reais e vinte e nove centavos). A recorrente aduz que não praticou conduta ilícita e que o cancelamento foi em virtude de caso fortuito e força maior em razão da pandemia do Coronavírus, bem como que a sentença foi extra petita ao condená-la a pagar valor superior ao requerido na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 35082564 a Id. 35082569). Contrarrazões apresentadas (Id. 35082573).
3. Preliminar de sentença extra petita. Conforme consta dos autos, o autor emendou a petição inicial para especificar o valor correto dos pedidos, sendo o aditamento recebido pelo magistrado a quo, oportunidade em que reabriu o prazo para contestação (Id. 35082000). Assim, a sentença condenou a requerida nos limites definidos no pedido do autor. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
6. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. Dessa forma, correta a sentença que determinou o reembolso da quantia nos termos da legislação especial.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.